Tribunal: TJDFT
Processo: 0745527-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso concreto os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano gerado à unidade consumidora.
3. No caso concreto, a Neonergia comprovou que não houve qualquer tipo de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro, afastando as alegações da seguradora. Já o laudo técnico apresentado pela seguradora limitou-se a consignar que o “equipamento está queimado devido variação de tensão elétrica não compatível com o equipamento”, sem indicar precisamente possível defeito na rede.
4. A propositura de ação de reparação de danos pela seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos causados à unidade consumidora ou à produção antecipada de prova por engenheiro. Todavia, a não comunicação oportuna do fato danoso à concessionária de energia elétrica a impede de ter acesso aos equipamentos danificados e constate as causas dos danos. Se o consumidor providencia o reparo e descarta as peças substituídas, por sua conta e risco, sem noticiar o dano concessionária, inviabiliza a plena averiguação do nexo de causalidade, em detrimento da seguradora.
5. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações de seus consumidores, tampouco por danos mecânicos ocorridos nos equipamentos internos, por causas adversas ao fornecimento do serviço.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.